Tribunal: STF
Processo: HC 242852
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso especial interposto por Juarez Godinho Scheffer, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação Criminal n. 5002856- 23.2020.8.24.0189/SC (fls. 138/144):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU SEJA INSTADO A APRESENTAR PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PERIGO. TESE NÃO ACOLHIDA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO NO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No presente recurso, é apontada a violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, porque a Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar o recurso defensivo em relação ao delito de porte ilegal de arma de uso permitido, mais precisamente quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência a fim de que o órgão acusatório fosse instado para se manifestar acerca do interesse de propor eventual acordo de não persecução penal, entendeu por desacolher o apelo defensivo, sob o argumento de que após o recebimento da denúncia é inviável a aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal (fl. 159).



    Ao final da peça recursal, requer-se seja admitido e provido o presente recurso, reformando-se o venerando acórdão no ponto atacado, a fim de reconhecer a violação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, determinando-se, por conseguinte, a baixa dos autos ao juízo de origem para que suspenda a ação penal e intime o órgão acusatório acerca de eventual interesse na propositura de acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A do Diploma Processual Penal (fls. 166/167).



    Oferecidas contrarrazões (fls. 174/179), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 184/185).



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso especial (fls. 202/208):



    RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. AVANÇADO ESTÁGIO DA MARCHA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.



    É o relatório.



    Razão não assiste ao recorrente.



    Com efeito, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC (Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em 9/3/2021, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021 – grifo nosso).



    Confira-se julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    [...] liminarmente, ante a plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora ensejadora da não concessão da medida liminar, a imediata concessão da ordem, pois o paciente Juarez Godinho Scheffer está na iminência de sofrer constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, visto que se aproxima o início do cumprimento da reprimenda penal, devendo, portanto, ser reconhecido o efeito retroativo do art. 28-A do CPP, oportunizando-se ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos legais.



    No mérito, aguarda-se a confirmação da ordem liminar aqui pleiteada, a fim de que o órgão acusatório seja intimado e diga acerca de eventual interesse na propositura de acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A do Diploma Processual Penal, nos termos dos argumentos adrede referidos (doc. 1, pp. 17-18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator